Tribunal: TJES
Processo: 0006778-55.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006778-55.2014.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS DAVI CORREIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por CARLOS DAVI CORREIA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 155, § 4º, IV, do CP, a 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

A Defesa, em seu recurso, busca a absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena no mínimo legal, assim como a isenção do réu ao pagamento de custas, em razão de ser hipossuficiente. Por fim, pleiteia sejam arbitrados honorários pela atuação de defensor dativo em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por CARLOS DAVI CORREIA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas iras do art. 155, § 4º, IV, do CP, a 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

A Defesa, em seu recurso, busca a absolvição do réu por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena no mínimo legal, assim como a isenção do réu ao pagamento de custas, em razão de ser hipossuficiente. Por fim, pleiteia sejam arbitrados honorários pela atuação de defensor dativo em grau recursal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, há nos autos provas suficientes à condenação do recorrente pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes.

A materialidade está evidenciada pela documentação acostada aos autos, em especial pelo auto de apreensão, e a autoria delitiva ficou comprovada pela prova oral coligida, em especial os depoimentos testemunhais colhidos tanto em sede policial quanto judicial, corroborada, ainda, pela confissão judicial realizada pelo co-denuciado José Bartolomeu.

Referido acusado confessou a prática do delito, ressaltando que o ora recorrente e o corréu Pedro também participaram do furto, que ocorreu de madrugada. Detalhou como ocorreu o crime, asseverando que a obra estava fechada e que utilizou, junto aos outros acusados, um pé de cabra para conseguirem entrar, tendo então pegado vários objetos dentro da construção, os quais foram escondidos em uma casa que estava em construção. Narrou que ele e seus comparsas sabiam sabiam que o vigilante não ficava na obra, porque ele ligava o rádio a noite e só desligava no outro dia pela manhã, quando chegava alguém.

As declarações prestadas pela vítima Luan Aprígio em Juízo dão amparo à narrativa do acusado José Bartolomeu, uma vez que disse que após saber do furto começou a diligenciar pela região e encontrou referido réu com um facão que lhe pertencia, o qual disse que havia recebido o objeto de um indivíduo conhecido como "meia meia", apelido de Carlos Davi, ora recorrente. Também acrescentou que o acusado Pedro estava na residência onde foram encontrados alguns objetos subtraídos da obra.

As declarações prestadas em sede judicial pelas testemunhas Jorge Luciano e José Ronie (PM), assim como o depoimento da vítima Denivaldo, corroboram a dinâmica dos fatos mencionada pelo denunciado José Bartolomeu.

Nesta senda, não subsiste o pleito absolutório, devendo ser mantida a sentença condenatória exarada em desfavor do ora recorrente.

Também não há maculas na dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada nove meses acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do apelante, que contava com uma condenação transitada em julgado em seu desfavor, por fato anterior ao apurado nos autos, sendo proporcional a exasperação realizada utilizando a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito para a referida circunstância judicial, parâmetro aceito pela jurisprudência:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023
.

Não houve agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição, tornando-se definitiva a pena-base.

Em relação ao pedido de isenção de custas, reafirmo o entendimento consolidado do STJ, perfilhado por esta Corte, no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022).

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022
.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, o defensor dativo apresentou apenas as razões apelatórias, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
,
apenas para arbitrar honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. HIGIDEZ. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS AO DEFENSOR DATIVO PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pesem os argumentos lançados pela Defesa, há nos autos provas suficientes à condenação do recorrente pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, pois a materialidade está evidenciada pela documentação acostada aos autos, em especial pelo auto de apreensão, e a autoria delitiva ficou comprovada pela prova oral coligida, em especial os depoimentos testemunhais colhidos tanto em sede policial quanto judicial, corroborada, ainda, pela confissão judicial realizada pelo co-denuciado José Bartolomeu.

2. A pena-base foi fixada nove meses acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes do apelante, que contava com uma condenação transitada em julgado em seu desfavor, por fato anterior ao apurado nos autos, sendo proporcional a exasperação realizada utilizando a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas para o delito para a referida circunstância judicial, parâmetro aceito pela jurisprudência.

3. Reafirma-se o entendimento consolidado do STJ, perfilhado por esta Corte, no sentido de que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022)

4. Considerando que o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais, deve ser ele remunerado pelo Estado, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para arbitrar honorários em prol do defensor dativo pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do voto da E. Relatora.